Tribunal: TJBA
Processo: 0309582-65.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito nº 0309582-65.2015.8.05.0080 Recorrente: Ednaldo Ferreira Defensora Pública: Manuela de Santana Passos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. OS LAUDOS PERICIAIS Nº 2013 01 PC 000793 01 E O LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA Nº 2013 01 PM 000776-01 DENOTAM A BRUTALIDADE DO HOMICÍDIO PRATICADO, BEM COMO O INTENSO SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA, QUE FOI MORTA COM 10 LESÕES PERFURO-CORTANTES, EM REGIÃO CERVICAL LATERAL DIREITA, COM TAMANHOS EM 1,5 E 2,5 CM; 10 LESÕES EM REGIÃO CERVICAL ANTERIOR, VARIANDO ENTRE 1,5 E 2,5 CM; 14 LESÕES PERFURO-CORTANTE NA REGIÃO CERVICAL LATERAL ESQUERDA, TAMBÉM MEDINDO ENTRE 1,5 E 2,5 CM, SENDO QUE EM UM DELES ENCONTRAVA-SE ENCRAVADA UMA FACA, TIPO DE COZINHA. VÍTIMA QUE FALECEU DE “ASFIXIA MECÂNICA POR OBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS POR COÁGULOS”, BEM ASSIM QUE O PRÓPRIO ACUSADO, AO SER INTERROGADO, AFIRMOU QUE A PRIMEIRA FACADA FOI PARA IMPEDIR QUE A VÍTIMA PUDESSE GRITAR, VÍTIMA LANÇADA AO SOLO, SANGRANDO E AGONIZANDO, ATÉ QUE VEIO A ÓBITO SUFOCADA EM RAZÃO DOS COÁGULOS QUE SE FORMARAM DECORRENTES DAS LESÕES PROVOCADAS PELO RÉU. INDICATIVOS QUE APONTAM QUE A VÍTIMA PODE TER SIDO SUBMETIDA A INTENSO E DESNECESSÁRIO SOFRIMENTO FÍSICO. QUALIFICADORA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0309582-65.2015.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.